Tribunal: TJDFT
Processo: 0730187-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVADOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal - CF, bem como o art. 1.723 do Código Civil - CC estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituir família. Ambos os companheiros devem estar certos da intenção de viverem como se casados fossem (affectio maritalis).
2. O alto grau de subjetividade do requisito é tênue traço que distingue a união estável do namoro. Cabe ao Poder Judiciário, a partir dos elementos do caso concreto, reconhecer se o vínculo em discussão configura união estável ou apenas uma relação íntima desprovida de consequências jurídicas.
3. No caso, não há elementos suficientes a evidenciar a existência de união estável entre as partes. O acervo probatório indica ausência de vontade mútua de constituição de um núcleo familiar. A relação amorosa entre as partes configurou um namoro.
4. A autora/apelante não demonstrou a existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre as partes. Não há como reconhecer a união estável.
5. A gratuidade de justiça pode ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). As alegações e fotos juntadas pelo réu/apelante não são capazes de comprovar que a autora pode arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Pedido de revogação do benefício indeferido.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.